Tribunal: TJMT
Processo: 1009309-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009309-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (RECORRENTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1009309-42.2023.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
VIVO S.A.

Recorrido
:
EDUARDO ALVES MARÇAL

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PROVA

DA

ORIGEM

DA

DÍVIDA.

ÔNUS

DO CREDOR.

DOCUMENTOS APÓCRIFOS

IMPUGNADOS

ESPECIFICAMENTE.

AUSÊNCIA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA

CONTRATAÇÃO.

CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.

COBRANÇA DE QUANTIA POR CONTRATO NÃO FIRMADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECON
ÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
VALOR MANTIDO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Dispensado
o
relatório
,
consoante

preconiza
o art.
38 da Lei 9.099/95.

OPINO.

Sem

pr
eliminares
,
passo

ao

mérito
.
Sendo
a
prova
documental
suficiente
para
formar

convencimento
, o
caso

comporta

julgamento

antecipado
.

Assim
,
não

havendo

necessidade
de
produção
de
prova

em

audiência
,
passo

ao

julgamento

antecipado
do
mérito
,
nos

moldes
do
art
igo
355, I, do C.P.C.
Aduz
a
autora
que
mantem

contrato
de
prestação
de
serviços
com
à

reclamada
,
referente

ao

telefone

celular
no (65) 9 9998-1250.

Informa
que
possui
o
plano

na

modalidade
“147/POS/SMP - VIVO FAMÍLIA 60GB -ANUAL”, com valor mensal
contra
tado
de R$ 249
,99
, e que
foi

surpreendido
com a
cobrança
do
plano
no valor
aproximado
de R$ 432,96.
Aduz
que
ao

contatar
a
requerida
a
respeito
da
alteração
de valor,
foi

informado
que
na

sua

linha
,
foi

solicitado

mais
03
pontos
de
linha

móvel
extra, com
e
ndereços
no Estado do Amazonas/AM; e
uma
do
Ceará
/CE.
A
reclamada
,
em

sede
de
contestação
,
sustenta
que, a
parte

autora

contratou
as
linhas

telefônicas

no
.
(65) 9.9998-
1250, (85) 9.8138-6412, (92) 9.9372-1654 e (97) 9.9136-5906, que
foram

vinculadas
à
cont
a

no
.
1119469585,
conforme

contratos

firmados
pela
parte

Autora
.

Informa
que,
há

consumo

nas

linhas

reclamadas
, o que
por

si

só

indica

uso
regular do terminal
indicado
. No final,
pugna

ao
pela

improcedência
da
ação
.
Anoto
,
em

primeiro

momento
, que
ao

Recla
mante

assiste o direito à inversão do ônus da prova
,
na

medida

em
que,
além
de se
tratar
de
uma

relação
de
consumo
,
encontra
-se
este

em

situação
de
inferioridade

frente
à
Reclamada
,
notadamente

nos

aspectos

técnico
e
probatório
,
nos

termos
do art. 373, II,
do CPC
c.c
.
artigo
6o, VIII, do CDC. Nessa
toada
,
cediço
que
cabe
a
reclamante

comprovar
o
mínimo

necessário
do
direito
que
alega

ter
,
ou

seja
, no
presente

caso

cabia

demonstrar
que
o

autor

contratou
a as 3
linhas

telefônicas
com
endereços
no Estado do Am
azonas/AM; e
uma
do
Ceará
/CE, o que
não

ocorreu
.
Assim
,
analisado
o
processo
e
os

documentos
a
ele

acostados
,
verifica
-se que a
reclamada

não
se
desincumbiu
do
ônus

probatório
que
lhe

incumbia
(art. 373, II do CPC),
vez
que
não

comprovou

os

termos
da
contr
atação
das
linhas

telefônicas

adicionais

ao

plano
do
autor
, e,
por

conseguinte
, a
regularidade
das
cobranças

emitidas

nas

faturas

discutidas
no
caso

em

apreço
e
tampouco

desconstituiu
as
provas

apresentadas

pelo

autor
, as
quais

comprovam
as
suas

alegações
.
Logo,
torna
-se
evidente
o
defeito

na

prestação
do
serviço
,
visto
que a
reclamada

não
se
dignou
a
cumprir

aquilo
que
ela

própria

ofereceu
e
contratou
com a
reclamante
,
vez
que
efetuou

cobrança

indevida
da
fatura
no valor do
plano

ajustado

mensalmente
,
nos

termos
do art. 14, §1o, I do CDC.
Quanto

ao

dano
material,
verifica
-se que
restou

comprovado

nos
autos – ID Num. 111105706 -
Pág
. 10, que
o

reclamante

efetuou
o
pagamento
de valor de R$ 2.293,79 (
dois
mil
duzentos
e
noventa
e
três

reais e setenta e nove ce ntavos), dessa forma, entendo

como

devido
a
restituição
do valor,
porém
,
na

modalidade
simples,
pois

não
se
vislumbra

qualquer

hipótese
do
art
, 42, do CDC.
Assim
,
verifica
-se que a
reclamante

logrou

êxito

em

demonstrar
o
ato

ilícito

praticado
pela
recorrid
a
,
consubstanciado

na

cobrança

em

valores

indevidos
e
diversos
do
contratado
, o
dano
moral e
nexo
causal,
portanto
: E M E N T A RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C POR DANOS MORAIS.

SERVIÇO DE TELEFONIA.
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO CONTRA
TADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. ALTERAÇÕES REALIZADAS SEM O CONHECIMENTO DA PARTE.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A

alteração
unilateral d
o
contrato
viola o
código
de
defesa
do
consumidor
,
constituindo

falha

na

prestação
do
serviço
. 2.
Não

comprovação
da
solicitação
de
alteração
do
plano
. 3.
Necessidade
de
ligações
no
call
center para
readequação
de
faturas
, com
reiteradas

tentativas

infrutí
feras
para
solucionar
a
questão

gera

desconforto
,
aflição
e
transtornos
. 4.
Os

números
de
protocolos

apresentados
pela
recorrente

demonstram

várias

diligências
no
intuito
de
solucionar
o impasse de forma
administrativa
. 5.
Circunstâncias

fático-probatórias

suficientes
para
ultrapassar
o
mero

dissabor
e
configurar
o
dano
moral. 6.
Arbitramento

do
quantum
indenizatório

fixado
de
acordo
com o
critério
da
razoabilidade
. 7.
Sentença

reformada
. 8.
Recurso

conhecido
e
provido
. (TJ-MT - RI: 10000742120198110024 MT,
Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de
Julgamento
: 19/05/2020,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 21/05/2020).
A

indenização

por

dano
moral
deve

representar
para a
vítima

uma

satisfação

capaz
de
amenizar
de
alguma
forma o
sofrimento

impin
gido
.
A

eficácia
da
contrapartida

pecuniária

está

na

aptidão
para
proporcionar

tal

satisfação

em

justa

medida
, de
modo
que
não

signifique
um
enriquecimento

sem
causa para a
vítima
e
produza

impacto

bastante

na

causadora
do mal a
fim
de
dissuadi
-la de novo
atentado
. No
caso
,
considerando

esses

elementos
, OPINO
por

fixar

a

indenização
dos
danos

morais

em
R$ 4.000,00 (
quatro
mil
reais
),
quantia

essa
que
atende

aos

critérios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
e,
ainda
,
não

caracteriza
o
enriquecimento

indevid
o
do
Autor
,
refletindo
no
patrimônio
da
ofensora
de
modo

a

evitar
a
reiteração
da
prática

ilícita
.
Portanto
,
considerando

os

fatos

narrados

depreende
-
se a

necessidade
de
reparar
o
dano

sofrido
,
bem

como

declarando

a

inexigibilidade
do
débito
e o
cancelamen to e/ ou a desvinculação das linhas

telefônicas
(92-99372-1654, 85-98138-6412 e 97- 99136-5906), da
fatura
de
telefone

vinculada

ao
CPF e
plano

contratado

pelo
o
autor
. Ante o
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil, OPINO p
ela PROCEDÊNCIA dos
pedidos

constantes

na

inicial
e o
faço
para: CONDENAR a
reclamada
a
restituir
o
reclamante
o
montante
de R$ 2.293,79 (
dois
mil
duzentos
e
noventa
e
três

reais
e
setenta
e
nove
centavos),
na

modalidade
simples, que
deverá

ser

acrescido
d
e
correção

monetária

pelo
INPC/IBGE
partir
da data do
respectivo

desembolso
(
Súmula
43 STJ) e
acrescido
de
juros

legais
a
partir
da
citação
(art. 405 CC). DETERMINAR que a
requerida

promova
o
cancelamento
e a
desvinculação
das
linhas

telefônicas
(92-99372-
1654, 85-98138-6412 e 97-99136-5906), da
fatura
de
telefone

vinculada

ao
CPF e
plano

contratado

pelo

autor
; CONDENAR a
requerida

ao

pagamento
no valor de R$ 4.000,00 (
quatro
mil
reais
),
pelos

danos

morais

ocasionados
,
acrescidos
de
juros
de 1%
ao

mês a par tir da citação e correção

monetária

pelo

índice
do INPC a
partir

desta
data (
Súmula
362 do Superior Tribunal de
Justiça
);
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
, a
teor
dos
artigos
54 e 55 da Lei no.
9.099/95.

Submeto
o
presente

proj
eto
de
sentença

ao
MM. Juiz de
Direito
, para
os
fins
estabelecidos
no art.
40 da Lei 9.099/95.
Amanda
Anyelle
da Silva
Luchtenberg

Juíza

Leiga
VISTOS,
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
(a) Jui
z(a)
Leigo
(a),
na
forma do art.
40 da Lei
no
9.099/95.

Transitado

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.

Publique
-se
eletronicamente
.

Intime
-se.
Cumpra
-se. GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA JUÍZA DE DIREITO"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

inter
posto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
os

contratos

referentes

às

linhas

telefônicas

impugnadas

foram

regularmente

firmados
e as
cobranças

são

devidas
; b) é
indevida
a
repetição
de
indébito
,
na
forma
dobrada

ou
simples; c) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
; e d) a
parte

autora
é
litigante
de
má-fé
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ôn
us
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(NU
no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).
A

apresentação
de
documentos

unilaterais
e

apócrifos
,
impugnados

especificamente
e
desacompanhados
de outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
insuficiente

como

prova
da
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracter
izando

conduta

ilícita
(N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024).

5. Destaca-se que embora tenham sido apresentados
os áudios pela parte recorrente (ID 223096020/
PJe2
e ID 223096021/PJe2),
as
informações

neles

constantes

não

evidenciam
a
existência
da
suposta contratação dos planos
,
porquanto

os
dados
fornecidos

pelo

suposto

cliente

possuem

inconsistências
,
tal

como
o
p
róprio

número

telefônico
, o
qual

não

condiz
com
aquele
que
pertence

ao

autor
,
assim

como
a
profissão

informada
pela
pessoa
que
firmou
o
suposto

contrato
,
bem

como
o local
em
que reside.
A
demais
,
os

referidos

documentos

foram

impugnados

especificamente
pela

parte

consumidora
, o que
fragiliza
o valor
probatório
dos
documentos
.

Portanto, correta a conclusão
de que a parte reclamada "
não comprovou os termos da contratação das linhas telefônicas adicionais ao plano do autor, e, por conseguinte, a regularidade da
s cobranças emitidas nas faturas discutidas no caso em apreço e tampouco desconstituiu as provas apresentadas pelo autor, as quais comprovam as suas alegações
", razão pela qual se mostra "
evidente o defeito na prestação do serviço
".

6.
Repetição de indébit
o.
Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança d
e valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em
08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto p
ela parte reclamante,
a
repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio
non reformatio in pejus
.

7.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLE
ÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo

como
base
esses

critérios
,
especialmente
o tempo
despendido
pela
parte

reclamante

na

tentativa
de
solucionar
a
questão

administrativamente
,
somado

ainda
à
cobrança

indevida

de R$ 2.293,79,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

8.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa
de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).
Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.
A

alegação
de que
houve

alteração
da
verdade
pela
parte

da
reclamante

não
se
encontra

comprovada
,
assim

como

nenhuma

outra

hipótese

prevista
no art. 80 do CPC,
sendo

indevida
a
condenação

em

litigância
de
má-fé
.

9.
R
ecurso

conhecido
e

não

provido
.

10.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

11.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servind
o
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024